Tribunal: TJDFT
Processo: 0700840-66.2025.8.07.0019
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS. TERCEIRO. INOVAÇÃO RECURSAL. CONFIGURAÇÃO. BEM. IMÓVEL. DIREITOS. AQUISITIVOS. CESSÃO ANTERIOR. DEMONSTRAÇÃO. PENHORA DESCONSTITUÍDA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação que objetiva a reforma da sentença proferida em embargos de terceiro que desconstituiu a penhora sobre bem imóvel.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) houve inovação recursal; (ii) a penhora deve ser desconstituída.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Há inovação recursal quando o apelante submete à apreciação do Tribunal fatos não submetidos à apreciação do Juízo de Primeiro Grau ou quando este não se manifesta sobre os argumentos apresentados e não há oposição de embargos declaração.
4. Os embargos de terceiro podem ser manejados por aquele que não participa da relação jurídico-processual para obter a desconstituição de atos constritivos ou a inibição de ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais ostente direito incompatível com o ato de constrição.
5. Os embargos de terceiro têm por finalidade a proteção possessória ou dominial do bem objeto da constrição.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Apelação parcialmente conhecida e desprovida.

Teses de julgamento: "1. As teses que inovam a discussão em sede recursal não devem ser conhecidas para evitar supressão de instância. 2. Deve haver a desconstituição da penhora quando o terceiro demonstra que a posse do imóvel penhorado é sua desde data anterior à propositura da ação que culminou no ato constritivo".
____________
Dispositivos relevantes: CPC, arts. 674 e 681.
Jurisprudência Relevante: TJDFT, ApCiv 0702802-76.2019.8.07.0006, Rel. Des. Sandra Reves, Segunda Turma Cível, Dje 20.5.2020; TJDFT, ApCiv 2017.02.1.000744-6, Rel. Des. Eustáquio de Castro, Oitava Turma Cível, DJe: 24.9.2018; TJDFT, ApCiv 0705042-27.2022.8.07.0008, Rel. Des. Renato Scussel, Segunda Turma Cível, DJe: 20.2.2024; TJDFT, ApCiv 0714459-02.2021.8.07.0020, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, Sétima Turma Cível, DJe: 23.2.2024; TJDFT, AI 07243735320218070000, Rel. Des. Romulo de Araujo Mendes, Primeira Turma Cível, TJDFT, AgInt no I 07516524820208070000, Rel. Des. Fátima Rafael, Terceira Turma Cível, j. 7.7.2021; Súmula no 84/STJ.